Tribunal: TJDFT
Processo: 0017594-49.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO JUDICIAL DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELA LEI No 14.010/2020. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO.
1. Prevê o art. 921 do Código de Processo Civil que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Tratando-se de dívida oriunda de título judicial de honorários advocatícios sucumbenciais, a prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
3. Em virtude da pandemia da COVID-19, os prazos prescricionais foram suspensos de 12/06/2020 a 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020.
4. Verificado que houve erro na contagem do prazo prescricional pelo magistrado sentenciante ao pronunciar a prescrição da pretensão do autor, por não considerar a suspensão da prescrição prevista no art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020, cabível a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.